Tribunal: TJMT
Processo: 1002071-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002071-77.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ - CAPITAL
AGRAVANTE : IRMÃOS SACHET LTDA
AGRAVADA : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Trata-se de recurso de agravo de instrumento de improcedência da impugnação de crédito proposta por IRMÃOS SACHET LTDA. (agravante), para manter a exclusão dos créditos do quadro de credores, representados pelos Contratos ns. 10.3927.704.0000326-e e 1392702500138-3, no valor total de R$ 2.727.612,98 (dois milhões, setecentos e vinte e sete mil, seiscentos e doze reais e noventa e oito centavos), mantendo-se a posse dos bens com matrículas 9005 e 10.480 em favor da agravante durante o período de recuperação judicial e para condenar a agravante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (artigo 85, CPC).
Argumenta a agravante que efetuou empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, mediante a Cédula de Credito Bancário no 10.3927.704.0000326-07, na data de 30 de outubro de 2015, no valor de R$ 2.411.000,00 (dois milhões de quatrocentos e onze mil reais), garantido fiduciariamente; alega que em razão das restrições creditícias, a Caixa Econômica Federal exigiu que lhe fosse alienada fiduciariamente a propriedade de 03 (três) imóveis pertencentes às pessoas físicas dos sócios da Recuperanda, impondo, mediante a assinatura de contrato de adesão, a outorga de garantia fiduciária, quando, na verdade, se trata de garantia hipotecária.
Argumenta que em virtude da exclusão do crédito da Caixa, representado pela Cédula de Credito Bancário no 10.3927.704.0000su326-07 do Quadro Geral de Credores, a Recuperanda estava prestes a sofrer expropriação de sua sede operacional, mesmo estando a aludida dívida sujeita aos efeitos da Recuperação Judicial; comenta que, visando a reinserção do crédito no rol de credores, distribuiu a Impugnação de Crédito e, após a manifestação da parte contrária e do Administrador Judicial, os autos foram conclusos e o MM. Juiz determinou a permanência dos imóveis em favor da empresa durante o período de recuperação judicial, ante à evidente essencialidade dos bens, contudo, manteve o crédito excluído dos efeitos da recuperação.
Narra que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem ao processo recuperacional, por força do art. 49, § 3, da LRF, mas o Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, tem excepcionado a regra contida naquele dispositivo para manter os bens essenciais na posse da empresa em recuperação, inclusive, com a determinação de submissão dos créditos ao concurso de credores; aduz que a retirada dos bens imóveis da posse da empresa compromete a sua atividade, tornando-a inviável, pois os bens dados em garantia correspondem a sede da empresa e seu anexo, utilizado para armazenar seu estoque de mercadorias a serem revendidas.
Argumenta que, para conceder o referido empréstimo em favor da Recuperanda, a Caixa exigiu que lhe fossem alienadas fiduciariamente a propriedade do imóvel residencial do sócio e imóvel de propriedade e uso da empresa, impondo, mediante a assinatura de contrato de adesão, a outorga de garantias fiduciárias quando, na verdade, se tratam de garantias hipotecárias; cita que a constituição desta modalidade de garantia em particular não é fruto da livre vontade da devedora visto que o proponente decidiu, previamente, quais as cláusulas seriam efetivamente inseridas no contrato.
Indica que os empréstimos foram todos destinados à empresa Recuperanda e considerando se tratar, na verdade, de garantia hipotecária, e não fiduciária; alega que, se a Cédula de Crédito Bancário não é destinada ao financiamento de imóvel, como no caso, eis que se trata de empréstimo referente a capital de giro, a alienação fiduciária não pode ser prestada como forma de garantia, eis que desvirtuada da sua finalidade original instituída pela lei especial.
Requer o provimento do recurso para que o crédito da agravada seja reinserido na relação de credores da Recuperanda, no importe de R$ 2.727.612,98 (dois milhões setecentos e vinte e sete mil seiscentos e doze reais e noventa e oito centavos), referentes às CCB’s no 10.3927.704.0000326-07 e no 139270250138-3; alternativamente, seja provido o presente recurso para, reformando a decisão de origem, reinsira na relação de credores da Recuperanda o crédito da agravada, referentes às CCB’s no 10.3927.704.0000326-07 e no 139270250138-3, no importe de R$ 2.727.612,98 (dois milhões setecentos e vinte e sete mil seiscentos e doze reais e noventa e oito centavos), pois desvirtuada a Cédula de Crédito Bancário da finalidade de financiamento imobiliário, eis que destinada a empréstimo empresarial referente a capital de giro sem relação com o financiamento do imóvel ou com a reforma do bem, declarando a nulidade da cláusula impositiva de garantia fiduciária dos bens imóveis, de forma a afastar a exceção contida no § 3o, do art. 49, da Lei 11.101/05; caso não acolhidas as teses anteriores, requer seja dado provimento ao presente recurso para a realização de audiência de conciliação entre a instituição financeira e a devedora em recuperação judicial (id 33585463).
Não há pedido de liminar recursal.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal